Tribunal: TJDFT
Processo: 0733497-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, por repetição programada, pelo prazo de 30 dias, conforme requerido pela parte Exequente. Sustenta o Executado, ora Agravante, que se trata de conta-salário, argumentando que os valores recebidos na conta 101733-9, Agência 1392, Banco do Brasil S/A trata-se de proventos da aposentadoria, revestidos de impenhorabilidade. Assevera que a Decisão agravada fere o princípio da dignidade da pessoa humana e, da proteção legal da impenhorabilidade, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, causando danos irreparáveis e de difícil reparação, tendo em vista de ser uma única fonte de renda e por ser único recurso para sua subsistência básica. Acrescenta que não há indícios de movimentação financeira, de modo que não cabe renovação de consulta na modalidade teimosinha. Cita precedentes que considera favoráveis à tese recursal e pugna pela suspensão da ordem de penhora por repetição programada. Requer a gratuidade de Justiça para fins de isenção do preparo. É a suma da pretensão. Defiro a gratuidade de Justiça, ex vi dos artigos 98 e 99, II e III do CPC. Prescreve o artigo 854, § 3o, I do CPC: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [...] § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;” Na hipótese, não consta nos autos que o Executado, intimado da penhora, tenha levado a questão da impenhorabilidade ao conhecimento do Juízo de Primeiro Grau, de modo que a análise da matéria nesta sede recursal caracteriza supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Quadra dizer, portanto, que o recurso não merece, nessa parte, ser conhecido. No tocante ao inconformismo contra a ordem de penhora por repetição programada pelo prazo de 30 dias, tenho que pelo menos sob um primeiro e provisório exame, a Decisão agravada merece ser mantida como proferida. Em consulta aos autos de origem, observa-se que o pedido de renovação da consulta ao SISBAJUD teve por fundamento o transcurso de quase 3 anos desde as últimas buscas ao antigo sistema BACENJUD, prazo que se mostra relevante e que somado à implementação da ferramenta denominada “teimosinha”, a qual permite a reiteração automática da ordem de bloqueio de dinheiro possibilitando a localização de valores em contas bancárias da parte executada, justifica o pedido de reiteração da diligência, cujo prazo de 30 dias se afigura razoável e em sintonia com o objetivo de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional, pelo menos sob um analise de cognição sumária. Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, IIII do CPC, conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer responsa no prazo legal. Brasília, 27 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator